Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735640-22.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0704587-20.2021.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA e DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau condenou os réus, ora agravados, na obrigação de prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à administração das sociedades empresárias Auto Posto 314 Norte Ltda – CNPJ/MF n.o 03.530.749/0001-39 e Dayse de Sousa e Silva Batista EPP – CNPJ/MF n.o 572.247/0001-70, observado o prazo decenal que antecedeu a propositura da ação, porquanto prescrita a pretensão em relação ao período anterior. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o termo inicial para o início do prazo prescricional recaiu em 09/09/2019, quando transitou em julgado a sentença exarada no processo n. 0003185-86.2014.8.07.0001, no qual foi reconhecida a existência da sociedade de fato entre as partes. Aduz que, até então, havia apenas uma expectativa de direito e que, sendo titular de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais, por decisão judicial transitada em julgado, surgiu seu direito à participação nos resultados, de forma proporcional. Ademais, o agravante assevera que as empresas se encontram em plena atividade com histórico de lucro em patamar elevado e com prestações de contas futuras. Ressalta que, durante o período compreendido entre a constituição das sociedades empresárias (06/12/1999) até 15/10/2001, exerceu a administração das empresas por força de procuração. Pondera que, em relação a tal período, foi proposta ação de prestação de contas pelos ora agravados, distribuída sob o n. 0070810-16.2009.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília-DF. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão vergastada, para que seja afastada a prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial. Preparo regularmente recolhido (ID 30520356). Verifico que o Agravante não requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora